Tribunal: TJSP
Processo: 2180556-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Alegação de ilegitimidade passiva por ser o executado credor fiduciário – Descabimento – Alienante fiduciário tem a propriedade resolúvel do bem – Lei 9.514/97 – Sujeito passivo nos termos do artigo 34, CTN – A previsão no artigo 27, §8o, Lei 9.514/97 não pode se sobrepor ao CTN – Lei que regula alienação fiduciária e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Alegação de ilegitimidade passiva por ser o executado credor fiduciário – Descabimento – Alienante fiduciário tem a propriedade resolúvel do bem – Lei 9.514/97 – Sujeito passivo nos termos do artigo 34, CTN – A previsão no artigo 27, §8o, Lei 9.514/97 não pode se sobrepor ao CTN – Lei que regula alienação fiduciária e não pode se sobrepor às leis tributárias – Legitimidade do banco credor porque é proprietário – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2180556-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180556-65.2020.8.26.0000
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2180556-65.2020.8.26.0000 - São Paulo
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
INTERESSADO: LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA
VOTO No 17668
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Alegação
de ilegitimidade passiva por ser o executado credor fiduciário –
Descabimento – Alienante fiduciário tem a propriedade
resolúvel do bem – Lei 9.514/97 – Sujeito passivo nos termos
do artigo 34, CTN – A previsão no artigo 27, §8o, Lei 9.514/97
não pode se sobrepor ao CTN – Lei que regula alienação
fiduciária e não pode se sobrepor às leis tributárias –
Legitimidade do banco credor porque é proprietário –
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em execução fiscal de IPTU, rejeitou a exceção de pré-executividade, eis
que o credor fiduciário, na qualidade de possuidor indireto e detentor da propriedade
resolúvel do imóvel, seria contribuinte do IPTU, nos termos do art. 34 do Código
Tributário Nacional. 1
Aduz a agravante, em síntese, que o imóvel em referência
é objeto de alienação fiduciária, não podendo, portanto, ser considerada contribuinte do
IPTU, por não ostentar a propriedade ou domínio útil do imóvel ou caracterizar-se como
possuidor com animus domini, uma vez que na alienação fiduciária, o domínio é apenas
resolúvel.
Contraminuta às fls. 21/30.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Trata-se de ação executiva fiscal que busca recebimento
de IPTU do exercício de 2014/2015, do imóvel descrito na inicial. O magistrado a quo
1 Valor da causa: R$ 7.702,47

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180556-65.2020.8.26.0000
3
negou pedido de ilegitimidade passiva requerido pelo ora agravante porque entendeu ser
o banco proprietário do bem e, assim, responsável pelo pagamento do tributo, pela
redação do artigo 34, CTN e 23, § único da Lei 9.514/97.
Ingressou o ora agravante com exceção de pré-
executividade alegando ilegitimidade passiva, o que não foi acolhido pelo magistrado a
quo.
De fato, não merece reparos a decisão atacada.
A alienação fiduciária de coisa imóvel, nos termos do
artigo 22 da Lei 9.514/97, é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com
o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade
resolúvel de coisa imóvel. O devedor passa a ser depositário do bem enquanto o credor,
proprietário resolúvel. O credor fica com a posse indireta enquanto o devedor, com a
direta.
Assim, tendo em vista ser o credor o proprietário resolúvel
do bem de acordo com o artigo 34 do CTN, pode ser contribuinte do IPTU incidente
sobre o imóvel, porque, segundo reza tal dispositivo legal contribuinte do imposto é o
proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer
título.
Deste modo, mesmo que não possa gozar e dispor do bem
imóvel, o credor é proprietário e, assim, subsume-se ao conceito descrito no artigo 34,
CTN, devendo responder pelo tributo.
É certo que o artigo 27, §8o, da Lei 9.514/97 prevê ser
responsabilidade do devedor fiduciante o pagamento pelo IPTU incidente sobre o
imóvel alienado. Contudo, tal dispositivo não pode se sobrepor ao Código Tributário
Nacional, de forma que resta ao credor direito de regresso contra o devedor fiduciante,
assim como prevê o artigo 23, § único da referida lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180556-65.2020.8.26.0000
4
A Lei n. 9514/97 é ordinária e não tem o condão de definir
ou determinar disposições tributárias.
Não se desconhece haver decisões em sentido contrário.
Contudo, esta Relatora filia-se a posição de ser legítimo o credor fiduciário responder
pelas dívidas tributárias do imóvel alienado.
Há ainda diversas decisões deste Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU

Exercícios de 2013, 2015 e 2016
Insurgência da instituição financeira,
coexecutada, contra a rejeição da exceção de pré-executividade oposta

Desacolhimento Legitimidade passiva da agravante que se reconhece, haja
vista ser a mesma detentora da propriedade resolúvel e da posse indireta do
bem imóvel sobre o qual recai a cobrança tributária
Inteligência das
disposições constantes da Lei no 9.514/97 Manutenção da r. decisão recorrida
que se impõe
Recurso desprovido. (TJSP. Agravo de Instrumento no
2099128-32.2018.8.26.0000; rel. Des. Wanderley José Federighi; j. 30/05/2018)
Execução Fiscal - Exceção de pré-executividade rejeitada. IPTU do
exercício 2014. Ilegitimidade passiva do Credor Fiduciário Inocorrência, ao
passo que a Lei no 9.514/97 reconhece sua solidariedade passiva, pois detém a
propriedade resolúvel e posse indireta do bem tributado. Precedente desta
Câmara. Anote-se, também, que eventual cancelamento do ônus não foi
registrado na certidão do imóvel. Decisão mantida Nega-se provimento ao
recurso. (TJSP. Agravo de Instrumento no 2166538-44.2017.8.26.0000; rel.
Desa. Beatriz Braga; j. 16/05/2018)
Apelação. Embargos à Execução Fiscal. IPTU. Sentença que julgou
improcedentes os embargos, sob o fundamento de que a executada/embargante
é responsável tributária, na qualidade de promitente vendedora. Pretensão à
reforma. Desacolhimento. Credora fiduciária que detém a propriedade do
imóvel, ainda que sob condição resolúvel, bem como a posse indireta do bem.
Inteligência da Lei 9.514/1997. Aplicação do quanto decidido no julgamento
definitivo de Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.111.202/SP,
no qual se reconheceu a legitimidade passiva tanto do proprietário (promitente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180556-65.2020.8.26.0000
5
vendedor), quanto do possuidor (promitente comprador) quanto aos débitos de
IPTU. Sentença mantida. Majoração dos honorários sucumbenciais nos termos
do art. 85, §11, do CPC/2015 e do Enunciado administrativo n. 7 do C. STJ.
Recurso não provido. (TJSP. Apelação no 1011046-65.2015.8.26.0576; rel. Des.
Ricardo Chimenti; j. 12/04/2018)
Do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO do recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora